Tribunal: TJDFT
Processo: 0725305-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. FURTO DE CARTÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE DEPOIS DA PERDA INFIRMADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. COBRANÇA DE ANUIDADE DEVIDA. RESTITUIÇÃO DESAUTORIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Alegou o autor que perdeu o cartão de crédito em 20/2/2020 e antes de formular o pedido de bloqueio, foi realizada uma compra, da qual pediu cancelamento que não foi atendido. Afirma que ao solicitar o extrato em 2024, constou a cobrança de parcelas mensais que alcançam R$2.169,90. Pediu a restituição desse valor e compensação pecuniária por danos morais.
3. A contestação revelou, todavia, que os descontos diziam respeito à anuidade do cartão e à adesão ao plano de saúde Amil.
4. A despeito de o autor alegar que o plano de saúde foi contratado por meio de fraude em 27/2/2020, o acervo probatório mostra que o lançamento do desconto da primeira parcela na fatura se deu em 7/2/2020 (ID 75531720, pág. 54), ou seja, antes da perda do cartão em 20/2/2020.
5. Se a contratação do plano de saúde foi anterior à perda do cartão, desarrazoado exigir da instituição financeira que administra o cartão a comprovação da higidez do contrato. Nesse ponto, cabe ao consumidor formular o pleito contra a operadora do plano.
6. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que condenou a instituição financeira a restituir R$ 1.313,44, cobrados a título de anuidade a partir da data em que o cartão deixou de ser utilizado.
7. A cobrança de anuidade mesmo após a cessação do uso do cartão de crédito é insuficiente, per se, para configurar o dano moral. Como bem anotou a sentença “[o] autor permaneceu inerte por período excessivamente longo, permitindo que os descontos se perpetuassem por mais de três anos, quando poderia ter adotado medidas mais enérgicas para solucionar a questão.” (grifei)
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.